Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-13.2012.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002876-13.2012.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 371.209.809-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE DIAMANTINO-MT - CNPJ: 04.013.319/0001-02 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JAIR STEVANELI - CPF: 438.594.109-20 (AGRAVADO), JAIR STEVANELI - CPF: 438.594.109-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO – DEFERIDO CITAÇÃO POR EDITAL – RESPEITO AOS ARTIGOS 251, INCISO I E II C/C ART. 257, INCISOS, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4ª T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

II - Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 485, §3º e art. 337, I do CPC) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito, para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de regular procedimento judicial no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital.

III - Dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0002876-13.2012.8.11.0005 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” MOVIDA pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE DIAMANTINO, MT, em tramite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino.

A sentença de primeiro grau Julgou a causa parcialmente procedente, a condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.616,58 (mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) a título de prestação de serviços efetuados pela requerente.

Interposto recurso de apelação pelo requerido, requereu anulação da sentença sob o argumento de nulidade de citação.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 156891672, o relator negou provimento a apelação cível.

Aviado o presente agravo Interno, em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 160192181 que a decisão agravada violou os termos dos artigos 256, §3º e 280 do Código de Processo Civil ao considerar válida a citação por edital, uma vez que não houve o esgotamento de todos meios de localização do requerido, o que lhe causou grave prejuízo em seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Aduziu que o agravado não diligenciou da forma devida e esperada para localizar o Agravante, e deveria ter buscado informações junto às concessionárias de serviço público de água, energia, telefonia, Câmara dos Dirigentes Lojistas, além de busca em sistemas como BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD, INFOSEG e expedição de ofício aos órgãos públicos. Que o juízo poderia requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”, o que não ocorreu no caso.

Asseverou que não esgotadas todas as tentativas de localização, a citação por edital é nula, inteligência do artigo 280 do CPC.

Requer seja o agravo endereçado à eg. Segunda Câmara de Direito Privado e ao final provido, para que seja decretada a nulidade da citação por edital, tendo em vista o não esgotamento de todos os meios de localização da parte requerida.

Contrarrazões do agravado sob o ID. 163422187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após revisita aos documentos dos autos e após reler os argumentos recursais, ei de manter o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Pois, trata-se em origem de Ação de Cobrança ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE DIAMANTINO-MT ora agravada, em desfavor de HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, recorrente, cujo teor visou a cobrança de valor em prestação de serviços de transporte de grãos efetuados ao requerido. Requereu o pagamento do valor R$ $ 1.616,58 (um mil seiscentos e dezesseis reais) e o valor de R$ 269,43 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) em relação ao pagamento de honorários, a título de perdas e danos.

Não encontrado o requerido, foi determinado sua citação por edital, sendo nomeado curador a Defensoria Pública/MT.

Em sentença de primeiro grau restou por dar procedência a ação de cobrança, condenando o requerido ao importe de R$ 1.616,58 (mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores.

Interposto recurso de apelação cível pelo requerido, pugnou pela anulação da sentença por nulidade de citação, sob o argumento de que não foi esgotado todos os meios necessários a devida citação.

Em decisão monocrática, após análise dos documentos e razões da recorrente, assim decidiu este relator em decisum sobre a questão arguida:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, para 12% sobre o valor da condenação. Lembrando que a parte requerida é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do CPC – Suspensa a exigibilidade da cobrança.”

Repisando os fundamentos da decisão agravada e que as reafirmo nos termos:

“Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 485, §3º e art. 337, I do CPC) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito, para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de regular procedimento judicial no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital, senão vejamos.

Observa-se que tendo sido ajuizada a presente ação de cobrança, foi determinado a citação da parte devedora mediante envio de correspondência via Correios por AR (fls. 43v).

Após retorno da correspondência sem êxito, buscou se informação junto ao possível cadastro do requerido em meio a informações do Judiciário, com endereço encontrado junto a comarca de São José do Rio Claro, MT; ato contínuo foi expedido carta precatória (fls. 109 dos autos) ao juízo de São José do Rio Claro para cumprimento de citação, e por consequente foi certificado por oficial de justiça (certidão fls. 115 dos autos) que o requerido não se encontrava mais no endereço, sabendo pelo irmão do réu, que o Hélio T. Marcondes havia mudado para o Estado do Maranhão.

Pedido e deferido a busca de endereço do requerido via BACENJUD, sendo encontrado vários endereços. Enviado correspondência a todos, restou devolvido sem cumprimento de seu objeto pelas justificativas de desconhecido, mudou-se e “não existe o nr.”

Só a partir daí, ante o total desconhecimento de local onde encontrar o requerido, foi pedido e deferido sua citação por edital (fls. 150).

Assim, dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu.

Restando claro que o recorrido exauriu as diligências possíveis para a localização da parte requerida, e sendo a citação por edital medida excepcional, entendo como válida o uso de citação editalícia pois converge a orientação normativa do artigo 251, inciso I e II c/c art. 257, incisos, ambos do Código de Processo Civil.

Vale lembrar que, nos termos do art. 240, §2º CPC, é ônus processual do autor promover a citação do réu, que todo a vista se desincumbiu.

Ademais, a falta de citação não pode constituir óbice à entrega da prestação jurisdicional. Deveres esgotados todas as diligências para a localização do requerido para sua citação, não há que se falar em desrespeito ao artigo 256, §3º do CPC.

Com essas considerações, a vista do esforço e emprego de todos os meios necessários a citação do agravado, entendo por MANTER todos os termos e fundamentos prolatados em decisão monocrática.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023